Tribunal: TJDFT
Processo: 0033932-98.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ATRASO NA OBRA. ENTREGA. CULPA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL MULTA CONTRATUAL INVERTIDA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR.

1. O novo Código de Processo Civil não trouxe, dentre as condições da ação, a impossibilidade jurídica do pedido. Todavia, nos casos em que o pedido for flagrantemente impossível, o juiz julgará improcedente o pedido do autor. O pedido é juridicamente possível quando não representa prestação ou objeto vedado pelo ordenamento jurídico

2. Afastam-se as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência da Justiça Comum em relação ao pedido de ressarcimento dos valores pagos pelo adquirente, obtidos por financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal, visto que tal pretensão se ampara na responsabilidade da construtora pelos danos advindos da impontualidade, no cumprimento da obrigação assumida no contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes.

3. Eventual demora da Administração Pública em expedir o habite-se não justifica o atraso na entrega da unidade imobiliária, por constituir fato externo ao contrato firmado entre as partes, além de caracterizar-se como um risco inerente à própria atividade.

4. Diante da ausência de caso fortuito ou força maior, deve ser atribuída à construtora culpa exclusiva pela rescisão do contrato, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, assegurada a devolução integral das quantias pagas pelos promitentes compradores, em parcela única, sem prejuízo de aplicação de sanções em decorrência da mora.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.

6. Constatada a inexistência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra, e, embora possível a inversão da cláusula estipulada apenas para o inadimplemento do adquirente (tema 971) deve ser mantida a condenação ao pagamento dos lucros cessantes, em razão da impossibilidade de sua cumulação com a cláusula penal.

7. Há impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória invertida com lucros cessantes, por se tratarem de indenizações oriundas do mesmo fato gerador, qual seja, o atraso na entrega da obra.

8. Preliminares rejeitadas.

9. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.